Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. COMARCA DE PAUS DOS FERROS. MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. ANÁLISE PELA COMARCA ONDE CUMPRE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada.
2. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumprirá a pena analisar a proposta de trabalho externo, e não ao juízo da unidade da Federação em que se encontra recolhido por cumprimento de mandado de prisão, aguardando a remoção para o juízo de origem.
3. Recurso desprovido.